Tribunal: TJSP
Processo: 0001013-06.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0001013-06.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante RICARDO GERÔNIMO CHRISTIANO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram, por maioria, a matéria preliminar, vencido o Relator sorteado,
Des. Poças Leitão e, no mérito, negaram provimento ao agravo, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001013-06.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 41.784
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001013-06.2020 Ribeirão Preto
AGRAVANTE: RICARDO GERÔNIMO CRISTIANO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 37/38, proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão
Preto, que indeferiu seus pedidos de progressão ao regime prisional
semiaberto e de livramento condicional, agrava Ricardo Gerônimo
Cristiano buscando a reforma do “decisum”, para que lhe seja
concedido o livramento condicional, sustentando preencher todos os
requisitos necessários para a pretendida benesse (fls. 01/07).
Após ter sido oferecida a contraminuta, o MM. Juiz de Direito
manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
59/61.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, este Relator propunha a anulação da r. decisão
agravada.
É que, no caso vertente, quanto ao pedido de livramento
condicional, o Conselho Penitenciário não chegou a ser ouvido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001013-06.2020.8.26.0496 -Voto no
3
respeito da pretensão, consoante determina o artigo 131 da Lei de
Execuções Penais, “in verbis”:
“Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido
pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83,
incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o
Ministério Público e Conselho Penitenciário.” (grifou-se).
Assim,
necessário
o
prévio
Parecer
do
Conselho
Penitenciário para, só então, apreciar-se o pedido.
Sobre o assunto, Fernando Capez anota que:
“A nova redação do art. 70 exclui uma das atribuições do
Conselho Penitenciário, qual seja, a de emitir parecer sobre
a concessão do livramento condicional. Embora tenha
assim procedido, o legislador, por outro lado manteve
intactos todos os dispositivos legais relativos à intervenção do Conselho Penitenciário quando da concessão, execução e revogação do livramento
condicional (arts. 131 e s. da LEP). Tendo em vista a
manutenção
dos
mencionados
dispositivos
legais,
entendemos que, por lei, continua a ser exigível a emissão
do parecer do Conselho Penitenciário no livramento
condicional. Se fosse a intenção da lei, com a sua omissão,
excluir essa atribuição do Conselho Penitenciário, teria
revogado expressamente todos os dispositivos legais
atinentes a essa matéria, constantes do Título V, Capítulo I,
Seção V da LEP. Não foi o que sucedeu. Aparentemente, a
supressão dessa função do rol do art. 70, I, da LEP não
significou
retirar
essa
atribuição
do
Conselho
Penitenciário, mas evitar redundância, ante a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001013-06.2020.8.26.0496 -Voto no
4
seção específica na Lei de Execução Penal tratando da
matéria. Ora, assim, seria indiferente a expressa menção
dessa atribuição no rol do art. 70. Além disso, a
enumeração desse rol é meramente exemplificativa, não
esgotando todas as atribuições do Conselho Penitenciário,
existindo outros dispositivos legais pertinentes à matéria.
Seria, portanto, redundante manter a explicitação dessa
atribuição do Conselho Penitenciário no rol do art. 70,
quando existe tratamento penal específico na Lei de
Execução Penal.” (Execução Penal, 15a ed., Saraiva, 2012, p.
55).
Assim já decidiu esta e. Corte em julgamento ocorrido bem
depois de 2003:
“Agravo em execução. Livramento condicional. Prática
de falta grave. Ininterrupção da contagem do prazo
temporal para concessão do benefício. Realização de
exame criminológico facultada ao juízo da execução
criminal.
Necessária
manifestação
do
conselho
penitenciário, nos termos do art. 131 da Lei de Execução
Penal, para aferição do critério subjetivo. Julgamento
convertido
em
diligência”
(Ag.
em
execução
no
990.08.031874-8, 16a C. Crim., Rel. Des. Francisco Bruno, j.
em 11/11/2008). (grifou-se)
Vê-se, ademais, que o Conselho Penitenciário é órgão
relevantíssimo no que tange à execução da pena, pois incumbe-lhe
fiscalizá-la, consoante prevê, às expressas, o capítulo V, do Título II,
da Lei de Execução Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001013-06.2020.8.26.0496 -Voto no
5
“CAPÍTULO V
Do Conselho Penitenciário
Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e
fiscalizador da execução da pena.”
A Lei de Execução Penal, ainda dentro da Seção V, relativa
ao livramento condicional, prevê que a entidade encarregada da
observação cautelar e da proteção do liberado deverá apresentar
relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação
prevista nos artigos 143 e 144 (artigo 139, parágrafo único).
E os artigos por último citados preveem a possibilidade de o
Conselho
Penitenciário
propor
a
revogação
do
Livramento
Condicional ou a modificação das condições especificadas na
sentença:
“Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do
Ministério Público, mediante representação do Conselho
Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz, ouvido o liberado.
Art. 144. O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério
Público, da Defensoria Pública ou mediante representação
do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá
modificar as condições especificadas na sentença, devendo
o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das
autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do
art. 137 desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e
§§ 1o e 2o do mesmo artigo. (Redação dada pela Lei no
12.313, de 2010).” (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001013-06.2020.8.26.0496 -Voto no
6
Já o artigo 137 de tal Lei Especial determina que:
“A cerimônia do livramento condicional será realizada
solenemente no dia marcado pelo Presidente do Conselho
Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida
a pena, observando-se o seguinte:
(...) ”
Ora, se o Conselho Penitenciário pode exercer todas essas
atribuições, soa estranho que não possa opinar antes que seja
eventualmente concedido o Livramento Condicional. Será um
contrassenso, para não dizer um absurdo.
Portanto, ainda que se queira diminuir-lhe a importância,
reduzindo o Conselho Penitenciário a um nada em relação aos
sentenciados, verifica-se que, na verdade, a Lei de Execução Penal
mantém íntegra sua relevância em matéria específica de execução
das penas, pois de todo conveniente, por óbvio, que se leve em conta
a opinião daquele órgão colegiado antes de colocar-se em liberdade
condicional indivíduo que estava, até há pouco, cumprindo pena no
sistema penitenciário. Melhor que se ouça mesmo, pois quanto mais
informações houver sobre o sentenciado, mais segurança terá o Juiz
que examinar e decidir sobre o pedido e a sociedade a cujo convívio
pretende ele retornar.
Ante o exposto, estava propondo a anulação, em parte, da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001013-06.2020.8.26.0496 -Voto no
7
decisão agravada, para que outra fosse proferida, mas somente após
o exame e a vinda do Parecer do Conselho Penitenciário, e, depois, a
oitiva do Ministério Público e do agravante.
Quanto ao mais, o agravo não comporta provimento.
Como se pode verificar, o agravante encontra-se atualmente
recolhido em penitenciária deste Estado, condenado que fora a
cumprir a pena total de cinco anos, onze meses e dezoito dias de
reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo duplamente
agravado e furto qualificado, crimes graves a demandarem
indagações e respostas adequadas para a verificação sobre se o
reeducando reúne, efetivamente, condições do ponto-de-vista
subjetivo para a concessão do livramento condicional, destacando-se
que o tipo de crime e o “quantum” da reprimenda corporal servem
também, “data venia”, para demonstrar a periculosidade do
agravante.
Consta, ainda, que o sentenciado registra a prática de uma
falta disciplinar de natureza grave, ocorrida em 08/10/2018 (fls. 19).
Assim, em razão destas informações, o nobre Magistrado
sentenciante, sabiamente, optou por determinar a realização de
avaliação, concluindo os “experts” que o agravante “não apresenta
sentimento de arrependimento com relação aos delitos” (fls. 22),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001013-06.2020.8.26.0496 -Voto no
8
e, ainda, ponderando ser “aconselhável a manutenção do
sentenciado no regime em que se encontra” (fls. 23).
Assim, conquanto tenham os “experts”, no relatório conjunto
de avaliação, apontado alguns pontos favoráveis à referida benesse,
o Juiz não está adstrito aos resultados dos referidos laudos, “podendo
aceitá-los ou rejeitá-los, no todo ou em parte”, nos termos do que
dispõe o artigo 182 do Código de Processo Penal. Como se sabe o
Juiz é o “perito peritorum”.
E à vista das informações constantes no Boletim Informativo
e do resultado do exame criminológico, o digno Magistrado decidiu
com base em sólidos elementos que atuaram na formação de seu
livre convencimento.
Assim, em que pese estar atendido o requisito de caráter
objetivo, de ordem temporal, ausente, porém, o subjetivo, que é
caracterizado por elementos de ordem social e comportamental
capazes de demonstrar ser o agravante merecedor do benefício
pleiteado.
Aliás, não se pode olvidar que está em discussão a
reintegração à sociedade de pessoa que cometeu delitos graves, com
longa pena a cumprir fazendo-se mister que o Estado-Juiz tenha
elementos seguros para deferir a benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001013-06.2020.8.26.0496 -Voto no
9
Observa-se, a propósito, que o sentenciado foi condenado
por roubo agravado, crime que envolve violência e/ou grave ameaça.
Oportuno salientar que em sede de execução de pena vigora
o princípio “in dubio pro societate”. Se há dúvida, decide-se contra o
sentenciado e a favor da sociedade.
Assim, agiu corretamente o nobre Magistrado ao indeferir o
pedido de livramento condicional.
Dessarte, rejeitada, por maioria, a matéria preliminar,
vencido o Relator sorteado, no mérito, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator